Tribunal: TJSP
Processo: 2270066-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Cobrança de astreintes. Antecipação de tutela deferida para limitação da cobrança a 30% dos vencimentos líquidos do autor. Existência de evidência de intimação pessoal do devedor. Impossibilidade de cumprimento imediato da ordem em razão de ter sido recebida no mesmo dia da incidência do débito. Reconhecimento. Conserto da situação determinado por decisão

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Cobrança de astreintes. Antecipação de tutela deferida para limitação da cobrança a 30% dos vencimentos líquidos do autor. Existência de evidência de intimação pessoal do devedor. Impossibilidade de cumprimento imediato da ordem em razão de ter sido recebida no mesmo dia da incidência do débito. Reconhecimento. Conserto da situação determinado por decisão posterior e cumprido em prazo razoável. Ausência de causa para incidência das astreintes. Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso provido para esse fim, com arbitramento de honorários de advogado.